Tribunal: TJMT
Processo: 1017211-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017211-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), JORGE LUIZ LODI - CPF: 000.427.328-16 (AGRAVANTE), GERENTE DA GERENCIA DE APOSENTADOS (AGRAVADO), DIRETOR DA DIRETORIA DE PREVIDENCIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - PROVENTOS DE APOSENTADORIA - REGIME PRÓPRIO - CARTORÁRIO - BLOQUEIO COM BASE EM ACÓRDÃO NÃO TRANSITADO EM JULGADO - POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS - BENEFÍCIO LEGITIMAMENTE OBTIDO EM CONFORMIDADE COM A INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA - AUSENTE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - VERBA ALIMENTAR - INSEGURANÇA JURÍDICA - RESTABELECIMENTO - RECURSO PROVIDO.

O inopinado corte de benefício previdenciário legitimamente formado e com inteira boa-fé, sob o pálio da segurança instituída em ação coletiva, cujo recurso em sentido contrário não transitou em julgado, implica insegurança jurídica, máxime ante a natureza alimentar dos proventos, responsável pela subsistência do agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JORGE LUIZ LODI contra decisão do juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1034468-66.2020.8.11.0041, impetrado em face de ato do DIRETOR DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA e do PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV, que indeferiu o pedido de liminar para determinar o restabelecimento da aposentadoria do agravante (id. 54459462).

Situando os fatos conducentes à ação constitucional, expõe o agravante que, mediante o Ofício no 363/2020/GAP/COMAN/DIPREV, de
27/07/2020
, os agravados determinaram o bloqueio do benefício de aposentadoria a ele legalmente concedido em
05/11/2011
, sob fundamento da ausência de efeito suspensivo nos autos do RE 559.583, cujo trâmite aguarda o julgamento de embargos de divergência para que seja aplicada a modulação do julgado, conforme o foi nas ADI 4629, ADI 4639, ADI 4641, dentre outros, em homenagem à segurança jurídica e ao direito adquirido e, ainda, pelo entendimento na ADI 2791.

Nas razões propriamente ditas sustenta que com o transcurso do prazo previsto no art. 26 da Lei 7.691/2002, o ato de aposentadoria restou consolidado. Aduz que tal entendimento é corroborado pelo que foi decidido no MS 33.354 e no RE 636.553, que tramitaram na Corte Suprema, da previsão legal do art. 6o do Decreto Lei 4.657/1942 e ainda no inciso XXXVI do art. 5o da Constituição Federal.

Pontua que o bloqueio de aposentadoria foi praticado de forma unilateral, ofendendo os princípios do devido processo legal, do contraditório e da dignidade humana.

No mais, pedindo vênia, pondera equivocado e ultrapassado o entendimento do juízo singular, de que a modulação dos efeitos do julgado vindicada no RE 559583, que se encontra pendente de decisão, e sem efeito suspensivo, corroborada com o entendimento adotado na ADI 2791, no qual a eficácia da decisão de inconstitucionalidade retroage, alcançando atos pretéritos, seriam motivos suficientes para demostrar o acerto na decisão das agravadas.

Isso porque, em casos análogos, foi reconhecida a possibilidade de se modular os efeitos da decisão, em homenagem ao direito adquirido e à segurança jurídica, colacionando escólios em abono ao quanto alegado.

Finalmente, endereçado à concessão de efeito suspensivo, dito imprescindível, assevera que o “fumus boni iuris” reside na interpretação equivocada do juízo
a quo,
que entendeu pelo impedimento de liminar ante a vedação prevista em lei, pois o que busca é o restabelecimento do pagamento do agravante, já aposentado. Atribui o receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao fato de o agravante ser pessoa idosa e que necessita sobreviver com sua aposentadoria, em especial em época de pandemia mundial.

Nesses termos, aqui abreviados, pleiteou a concessão de efeito ativo, concedendo-se a liminar anteriormente vindicada para determinar o desbloqueio e pagamento do benefício de aposentadoria, e ao final, reformar a r. decisão agravada (id. 54459461).

O efeito ativo foi deferido (id. 54947993).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso rebateu pontualmente os fundamentos do recurso, propugnando ausentes os requisitos à concessão da liminar, com destaque para a alegação de que o julgamento dos embargos de divergência pouco influencia para alcançar a situação do agravante, uma vez que o seu direito não estava consolidado no tempo, tampouco reunia os requisitos para o mister (id. 57966975).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Procuradora de Justiça Dr.a Naume Denise Nunes Rocha Muller, asseverou, em síntese, que o agravante foi aposentado em 2011, o que gerou certa estabilidade em seu patrimônio ao menos até o trânsito em julgado do RE no 55.583, uma vez que, desde 2013, já se sabia do desprovimento do Agravo Regimental interposto e não foi oportunizado a ele o contraditório e ampla defesa, devendo ser mantido o benefício da aposentadoria até que haja o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário em questão, tendo em vista que se trata de verba alimentar (id. 68513965).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHES LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

O
agravante insurge-se contra o indeferimento de liminar em mandado de segurança, a qual pressupõe a existência de fundamento relevante e que do ato impugnado possa resultar ineficácia da medida, o que se infere do inopinado corte de benefício previdenciário após mais de 9 (nove) anos da concessão, sob o serôdio pretexto de precariedade do acórdão em mandado de segurança coletivo que legitimou o ato.

Considerando o caráter exauriente conferido à matéria na apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, até aqui não desmerecido por qualquer elemento nos autos, adoto seus termos para o julgamento do mérito, a saber:

“A decisão agravada pode ser assim resumida:

‘Conforme se infere dos autos, o impetrado bloqueou a aposentadoria do impetrante em razão da decisão proferida RE 5595 (rectius: 559.583), que denegou a segurança do MS 42538/05 impetrado pela ANOREG/MT, ao entendimento que “não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos”.

(...)

Logo, considerando que a decisão foi prolatada em ação judicial movida pela entidade representativa dos notários e registradores do Estado de Mato Grosso, onde foi observado o devido processo legal, por certo seus efeitos alcançam o ora impetrante,
pelo que os argumentos no sentido de ofensa ao princípio do contraditório e à ocorrência de prescrição para revisão cassação de seu benefício não prosperam diante da autoridade e dever de observância da decisão superior
.

(...)

Vale ainda destacar que, consoante se verifica das decisões proferidas no RE 559583 (disponível no endereço eletrônico: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2548172, acesso em 14/08/2020), não há modulação de efeitos como defende o impetrante; pelo contrário, constou do voto relator que a
“eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade em relação às aposentadorias e pensões já asseguradas e aos serventuários que já preencham os requisitos legais para obtenção dos benefícios mencionados”
.

Portanto, a decisão da autoridade coatora encontra-se fundamentada em decisão proferida em Recurso Extraordinário que apreciou o mérito da questão da ilegalidade de concessão de aposentadoria a notários e registradores após a promulgação da EC n. 20/98” (id. 54459462). (grifei)

Descendo aos fatos, na forma do art. 1.017, § 5o do CPC, verifica-se que o Ato no 5.229/2011, publicado no Diário Oficial no 25695, de 05/11/2011, consigna que a aposentadoria concedida ao agravante no cargo de Oficial do Registro Civil teve fundamento
“
na decisão judicial proferida pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Mandado de Segurança Coletivo no 42538/2005
– Classe II – 10, mais o Art. 20, inciso II da lei no 3.587, de 16.12.74, com proventos calculados nos termos do Art. 2o, § 2o, a Lei no 4.033/1978, e tendo em vista o que consta no Processo no 627279/2011, da Secretaria de Estado de Administração (...)”
(id. 35868265 – autos principais).

Contra o MSC no 42538/2005 foi interposto o Recurso Extraordinário no 559.583, o qual, a consulta ao site oficial do STF informa o provimento em decisão monocrática do Relator, Min. Gilmar Mendes, para denegar a segurança (DJE no 212, divulgado em
26/10/2012
), seguindo-se o Agravo Regimental no 559.583, que teve negado provimento, nos termos da seguinte ementa:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos. ADI 2.791. 3. Eficácia retroativa. ADI-ED 2.791. Ressalva do entendimento vencido do relator. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF – 2a Turma – Ag Rg em RE 559583) – J. 19.02.2013 –
DJ 08.03.2013
).

Consta, ainda, no andamento processual daqueles autos, a rejeição de Embargos de Declaração e a pendência de julgamento de Embargos de Divergência, no qual consta despacho que recebeu, em forma de memoriais, petitório em que a ANOREG aponta que o STF, no julgamento das ADI’s no 4.639 e 4.641, alterou o entendimento na ADI 2791, e deferiu a modulação de efeitos no tocante à declaração de inconstitucionalidade de leis dos Estados de Goiás e Paraná.

Atinge-se que
o ato de aposentadoria objeto de bloqueio foi embasado em acórdão não definitivo deste Tribunal de Justiça, que, conforme jurisprudência favorável à época, entendeu pela existência de direito líquido e certo aos associados da ANOREG, admitidos até 20/11/1994, como vinculados ao regime previdenciário próprio do Estado de Mato Grosso, sendo este o caso do agravante, admitido pelo Ato no 66/1991, de 27/06/1991
(id. 30358159 – p. 9 – autos principais).

Desse modo
,
se a decisão administrativa foi tomada com base em acórdão precário, não há que se falar em consumação do prazo decadencial para revisão do ato pela Administração, a teor do art. 26 da Lei 7.692/2002
.
Por igual razão
, a bem da coerência,
é razoável compreender que a ausência do trânsito em julgado do RE 55.583, especialmente em razão da teorizada modulação de efeitos fundada em precedentes do próprio STF, não autoriza a suspensão de proventos de abrupto na via administrativa, sem a oportunidade do contraditório.

Isso porque, a inércia da Administração Pública frente ao desprovimento do já falado Agravo Regimental no já distante
08/03/2013
,
sem que houvesse efeito suspensivo nestes nem nos demais recursos, guarda foros de insegurança jurídica.
Dado que, sem qualquer explicativo até aqui, o não agir estimulou uma suposta estabilidade que se alongava no espírito e patrimônio do agravante, ao menos até o trânsito em julgado do RE 55.583”.

Efetivamente, muito embora o
status
de ato jurídico perfeito e acabado sob égide da jurisprudência favorável à época, o ato concessivo de aposentadoria ao agravante estava atrelado a medida judicial precária, já que embasado no entendimento adotado no v. acórdão que julgou o MSC n. 42538/2005, por sua vez atacado pelo Recurso Extraordinário no 559.583/MT.

O recurso extraordinário foi julgado procedente, em decisão monocrática proferida no já distante
26/10/2012
, seguindo-se agravo regimental, embargos declaratórios e finalmente embargos de divergência, nenhum deles com atribuição de efeito suspensivo, o que, todavia, não ensejou qualquer providência da Administração no sentido de fazer cessar o benefício alcançado sob o pálio da segurança instituída no julgamento do mérito do mandado de segurança coletivo, até

mesmo para não causar dano irreparável, o que encontra respaldo na boa doutrina de Hely Lopes Meirelles, “mutatis mutandis”, acerca da manutenção da liminar após a denegação da ordem -
verbis:

“Muito se tem controvertido sobre a persistência da medida liminar após sentença denegatória do mandado. De início os tribunais sustentaram indiscriminadamente sua subsistência enquanto não transitasse em julgado a rejeição do mandamus, mas a jurisprudência atual do STF considera cessados os seus efeitos com a sentença de denegação (STF, Súmula 405).
Todavia, a nosso ver, a matéria exige distinções. Se o juiz cassa expressamente a liminar ao denegar a segurança, não nos parece admissível seu restabelecimento pela só interposição do recurso contra a decisão de mérito; se o juiz silencia na sentença sobre a cassação da liminar, é de entender-se mantida até o julgamento da instância superior; se o juiz expressamente ressalva a subsistência da liminar até a sentença passar em julgado, torna-se manifesta a persistência de seus efeitos enquanto a decisão estiver pendente de recurso.
(...) Afirmar-se, indistintamente, que a liminar subsiste sempre até o trânsito em julgado da sentença denegatória é retirar do juiz o poder de revogá-la quando verifique a sua inconveniência ou desnecessidade. É tornar irrevogável uma decisão caracteristicamente precária e provisória.
Pelo outro extremo, considerar-se sempre cassada a liminar quando a sentença denegue a segurança é tornar inane uma providência cautelar instituída precisamente para evitar lesões irreparáveis.
Impõe-se, pois, distinguir as três hipóteses acima enunciadas, facultando-se ao juiz, que preside o processo, a discrição necessária para conceder ou negar, manter ou revogar a suspensão do ato, segundo as peculiaridades do caso ajuizado.” ( in Mandado de
Segurança e Ações Constitucionais. 2010. São Paulo. 33 ed. Malheiros. p 78/79).

No caso, paradoxalmente, depois de tantos anos que permitiram ao agravado, de boa-fé, confiar na estabilidade da situação ao menos até o julgamento definitivo da matéria, notadamente em razão da ausência de efeito suspensivo contra o RE no 559.583/MT, a autarquia previdenciária resolveu bloquear o pagamento do benefício, sem aviso, menos ainda a oportunidade ao contraditório, como se a verba alimentar fosse um supérfluo artigo de toalete na vida do aposentado, o que implica grave insegurança jurídica.

Nessa direção, adiciono as razões de decidir o seguinte excerto do bem lançado parecer ministerial - “
Há que se salientar que o Agravante fora aposentado em 2011, o que gerou certa estabilidade em seu patrimônio ao menos até o trânsito em julgado do RE no 55.583, uma vez que, desde 2013, já se sabia do desprovimento do Agravo Regimental interposto e não foi oportunizado ao Agravante o contraditório e ampla defesa, como bem afirmado pela douta Relatora, devendo ser mantido o benefício da aposentadoria até que haja o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário em questão, tendo em vista que se trata de verba alimentar, o que pode comprometer a subsistência do Agravante”.

Além disso, a questão não transitou em julgado, pois pende o julgamento dos já falados Embargos de Divergência voltados à modulação de efeitos, consoante o entendimento do STF, no julgamento das ADIs no 4.639 e 4.641 e, também, ADI 2791.

Indo além, quanto ao alegado em contrarrazões de que o julgamento dos embargos de divergência pouco influenciaria a situação do agravante, a meu ver, esse prognóstico não é suficiente a desmerecer a relevância dos fundamentos como pressuposto a concessão da liminar. Isso porque, ainda que sob perspectiva diversa, na ADI n. 4.641, o STF declarou parcialmente inconstitucional o art. 95, da Lei Complementar Estadual n. 412/2008, do Estado de Santa Catarina,

que garantia a obtenção de benefícios da previdência social especial aos cartorários extrajudiciais,
mas resguardou o direito adquirido dos segurados e seus dependentes que até a data da publicação da ata de julgamento da referida ADI, já recebiam benefícios ou já cumpriram os requisitos para a sua obtenção pelo regime próprio de previdência.

Nesse cenário, a insegurança jurídica traduzida no corte integral de verba alimentar em tempos excepcionais de pandemia mundial, como de tocaia, resolve-se sob o valor máximo da dignidade humana e, por extensão, o
princípio da proporcionalidade, na medida em que o agravante bate-se pela preservação de um benefício previdenciário legitimamente formado e com inteira boa-fé, cuja decisão em que se assenta não transitou em julgado para qualquer das partes.

Ante o exposto, ratifico a liminar e DOU PROVIMENTO ao vertente recurso para determinar que o agravado volte a receber seus proventos até o julgamento da ação principal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO DE 2021(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto da eminente relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021